Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024386-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 304.571.061-15 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARIA EDUARDA MARZOCHI RIBEIRO (VÍTIMA), V. M. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024386-02.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOSE FERREIRA RIBEIRO
IMPETRANTE: VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO, EM TESE, PELO AVÓ CONTRA DUAS NETAS MENORES –
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fixação de medidas cautelar diversas da prisão [art. 319, CP], dentre as quais o monitoramento eletrônico e a proibição de o paciente se aproximar das vítimas e das testemunhas, se afiguram suficientes no caso concreto, sendo desnecessária a manutenção da prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024386-02.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOSE FERREIRA RIBEIRO
IMPETRANTE: VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, preso preventivamente, em 09/11/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP].

Assevera que a fundamentação adotada é genérica e abstrata, sendo suficiente a adoção de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que LEONEI MARZOCHI PAULINO, avó materna de MARIA EDUARDA MARZOCHI RIBEIRO, de 16 [dezesseis] anos de idade, e de VITÓRIA MARZOCHI RIBEIRO, de 13 [treze] anos, registrou boletim de ocorrência noticiando que suas netas eram abusadas pelo avô paterno, o paciente.

Ouvida pela autoridade policial, LEONEI relatou o seguinte:

“Que é avó materna de MARIA EDUARDA MARZOCHI RIBEIRO, de 16 [dezesseis] anos de idade, e de VITÓRIA MARZOCHI RIBEIRO, de 13 [treze] anos; que as netas moram com sua filha, FABRÍCIA MARZOCHI PAULINO, e o pai delas, ELIAQUIM RIBEIRO, no Distrito de Sonho Azul; que o avô paterno, JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, vulgo LELÉ, mora próximo à casa de suas netas; que há muito tempo percebeu que o comportamento de MARIA EDUARDA é estranho, sendo que a menina se corta e até bebeu um vidro de ‘limpa-forno’ para tentar se matar; que começou a sondar a neta, até que a mesma contou que o avô paterno toca suas partes íntimas desde os 5 [cinco] anos de idade, até que ele a jogou no quarto, colocou um travesseiro no rosto dela, fazendo com que desmaiasse; que a menor relatou que, ao acordar, estava sangrando na vagina, e, desde então, o mesmo passou a estuprá-la; que o suspeito dizia para ela que, se ela contasse para alguém, a avó paterna, que é muito doente, iria morrer de desgosto; que mesmo assim, por volta de 1 [um] ano atrás, a neta contou para os pais o que o suspeito estava fazendo, mas eles não acreditaram nela; que MARIA EDUARDA chegou a levar o namorado para morar em sua casa para que o suspeito parasse com os abusos, contudo, alguns dias atrás o namorado havia saído e o avô sento ao seu lado, tocando em suas partes íntimas; que a neta VITÓRIA também confessou que o avô tem pegado em seus seios e bumbum, mas ‘ainda’ não a tinha estuprado; que a declarante conversou com sua filha, FABRÍCIA, e esta confirmou que MARIA EDUARDA havia contato que tinha sido estuprada pelo avô, mas depois desmentiu; que questionou a filha sobre o que VITÓRIA tinha contado, e então ela disse que ‘nessa ela acreditava’; que por isso a declarante resolveu denunciar a respeito”.

FABRÍCIA, mãe das menores, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que é mãe das adolescentes MARIA EDUARDA MARZOCHI RIBEIRO, de 16 [dezesseis] anos, e de VITÓRIA MARZOCHI RIBEIRO, de 13 [treze] anos, além do filho JOÃO PEDRO MARZOCHI RIBEIRO, de 17 [dezessete] anos de idade; que seus sogros, JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, vulgo LELÉ, e VIRGÍNIA MARQUES RIBEIRO, moram perto de sua casa há muitos anos; que perguntada sobre as denúncias de que seu sogro teria abusado sexualmente de suas filhas, respondeu que, há um ano, seu genro, RAFAEL CARVALHO, marido de MARIA EDUARDA, e que, na época, era só seu namorado, chamou a declarante e seu marido para conversar, e disse que a filha tinha contado que o avô paterno tinha abusado dela; que o suspeito teria a asfixiado com um travesseiro, ela desmaiou e, quando acordou, sua calcinha estava suja de ‘esperma’; que MARIA EDUARDA estava junto com RAFAEL quando ele contou, mas no dia seguinte ela desmentiu o namorado; que há cinco meses MARIA EDUARDA foi morar com o namorado e, atualmente, eles estão em sua casa, pois a mesma está sofrendo de ansiedade e depressão; que na segunda semana do mês de dezembro/2019 MARIA EDUARDA tomou ‘limpa-alumínio’ e vários remédios controlados e teve que ser socorrida; que depois o genro contou que MARIA EDUARDA tinha também passado uma extensão de pisca-pisca (que vem numa mangueirinha) no caibro da casa para tentar se enforcar e a pegou com a extensão no pescoço; que o cunhado da declarante deu uma mistura de água morna com vinagre para MARIA EDUARDA, ela vomitou e então a levaram para o hospital; que, na época, MARIA EDUARDA disse que tinha feito isso porque brigou com a irmã, que disse que era melhor ela morrer, pois o pai e a mãe não a amavam; que VITÓRIA e JOÃO PEDRO disseram que isso não era verdade; que somente no dia 06/01/2020 que MARIA EDUARDA resolveu contar do abuso, e disse que estava contando porque o suspeito estava começando a mexer com VITÓRIA; que VITÓRIA então confirmou que estava na casa do avô, um dia, quando ele saiu do banheiro e a viu sozinha, arrumando o guarda-roupas da avó, enquanto a prima foi levar uns prendedores para a avó, então ele passou a mão nos seios e no bumbum dela, e tentou beijá-la; que VITÓRIA disse que a única pessoa que sabia disso era a prima, HELOÍSA, de 13 [treze] anos; que MARIA EDUARDA relatou que tinha contado para outra prima, BIA, de 14 [quatorze] anos, o que tinha acontecido com ela; que MARIA EDUARDA disse que o avô lhe mandava mensagens pelo Facebook, chamando-a de ‘gostosa e linda’, falando para ir na casa dele, mas a filha alega que apagou a rede social; que MARIA EDUARDA contou que, de início, o suspeito passava a mão no corpo dela e esfregava as partes íntimas dele nela, porém no início ela achava que isso era carinho, mas depois que foi crescendo percebeu que isso era errado; que a conjunção carnal ocorreu quando ela tinha por volta de 12 [doze] anos; que a declarante alega que nunca desconfiou do sogro, pois gostava dele como se fosse seu próprio pai; que a declarante relata que o sogro foi ontem trabalhar na fazenda do TONINHO CHIUCHI, perto do Rio Sepotuba, e só retorna no sábado, dia 11/01/2020; que confirma que a sogra é muito doente, tem diabetes emocional e passa mal por qualquer coisa; que já sabia que sua mãe, LEONEI, tinha registrado boletim de ocorrência contra seu sogro”.

ELIAQUIM MARQUES RIBEIRO, pai das vítimas e filho do paciente, declarou o seguinte:

“Que a respeito da denúncia de que seu pai, JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, vulgo LELÉ, teria abusado sexualmente de suas filhas, respondeu que, há um ano, MARIA EDUARDA contou para o namorado, hoje marido, RAFAEL, que o avô paterno abusava dela desde pequena, e o genro contou ao declarante e sua esposa essa história; que já tinha dito para a sua esposa que ia na casa do pai tirar aquela história a limpo, quando, no dia seguinte, a filha desmentiu o que havia dito; que o declarante relata que sua filha tem um comportamento difícil, que já morando junto com o namorado inventou que estava grávida, fez um teste de farmácia que deu positivo, mas o de sangue deu negativo; que só então ficou sabendo que a filha tinha pedido para uma prima, que estava grávida, fazer o teste de farmácia no lugar dela; que a filha já disse que até o marido tinha abusado dela; que um dia ela mandou um áudio para o marido, dizendo que o avô estava na porta do banheiro tentando entrar, mas nesse dia ela estava em casa, e usou o celular do irmão; que foi devido a esse comportamento inconstante da filha que não levou a sério a denúncia da primeira vez; que, no mês de dezembro/2019, a filha tentou se matar, sendo que essa não é a primeira vez que faz isso, é sempre depois que briga com o marido; que ela está fazendo acompanhamento psicológico para ansiedade e possível depressão; que agora, depois do ano novo, a filha novamente disse que tinha sido abusada pelo pai do declarante, e que ele também estaria mexendo com sua outra filha; que ela disse isso para sua sogra, que depois contou para sua esposa; que foi então que VITÓRIA contou que o avô tinha passado a mão nos seios dela quando a mesma ficou sozinha no quarto da avó, onde estava arrumando o guarda-roupas; que o declarante já sabia que a sogra tinha registrado um boletim de ocorrência e tem muito interesse que tudo seja esclarecido”.

Ao ser submetida à perícia, MARIA EDUARDA relatou que
“ele passava a mão em suas partes íntimas e desconfia que ele abusou dela quando ela tinha por volta de dez anos, quando ele colocou um travesseiro em seu rosto e ela perdeu a consciência. Refere já ser casada, já ter relação sexual consentida posteriormente”
.

VITÓRIA, por seu turno, relatou ao perito que
“há aproximadamente um ano seu avô abusou dela, passando a mão em seus seios e glúteos, tentando beijá-la. Refere que nunca teve relação sexual”
.

Em
17/01/2020
foi deferida medida cautelar de produção antecipada de prova, para oitiva das vítimas pela psicóloga do juízo.

JOSÉ foi interrogado em
20/01/2020
e respondeu:

“Que é avô paterno de MARIA EDUARDA MARZOCHI RIBEIRO, de 16 [dezesseis] anos, e de VITÓRIA MARZOCHI RIBEIRO, de 13 [treze] anos; que mora perto das netas praticamente desde quando elas nasceram; que sempre teve um bom relacionamento com o filho, ELIAQUIM, com a nora, FABRÍCIA, e os netos, JOÃO PEDRO, MARIA EDUARDA e VITÓRIA; que perguntado sobre as denúncias de que teria abusado sexualmente de MARIA EDUARDA, desde os 5 [cinco] anos de idade, e de ter começado a abusar de VITÓRIA, respondeu que essas acusações não procedem; que o declarante afirma que MARIA EDUARDA e o marido [convivente] RAFAEL inventaram essas acusações por retaliação; que relata que MARIA EDUARDA ‘casou’ com RAFAEL e morou algum tempo em Mirassol D’Oeste, e depois foram morar numa casa, no Distrito de Sonho Azul, mas a proprietária do local pediu para eles saírem; que, por isso, ambos lhe pediram para morar numa casa de madeira, que fica nos fundos da sua casa; que cedeu a casa para eles, mas avisou que não queria nenhum amigo deles frequentando o local; que o motivo de ter dito à MARIA EDUARDA e RAFAEL que os ‘amigos’ não poderiam frequentar o local enquanto morassem nos fundos da sua casa é porque essas amizades são, notoriamente, usuários de drogas, e têm o costume de pegar o que não lhes pertence; que por isso eles resolveram inventar as denúncias e ‘fizeram a cabeça’ da VITÓRIA; que nega ter abusado sexualmente de MARIA EDUARDA e dito a ela que, se contasse para alguém, a avó materna, que sofre de diabetes nervosa, iria morrer; que também nega ter tocado os seios e vagina de VITÓRIA e ter tentado beijá-la; que o declarante relata que trabalha com trator (operador de máquinas), então costuma sair bem cedo e volta no início da noite, sendo que, no mínimo três vezes por semana, participa dos cultos na sua igreja, que fica ao lado de sua casa, e sempre que está em casa a esposa está junto; que afirma nunca ficar sozinho com as netas, pois quando elas estão em sua casa, sua esposa ou os pais das meninas sempre estão presentes; que perguntado se já deu banho nas netas ou dormiu na mesma cama que elas, o declarante respondeu que não, que isso nunca aconteceu; que perguntado se já ficou sozinho com qualquer das netas na sala de televisão, respondeu que não; que perguntado se tem um perfil no Facebook e se já mandou mensagem para MARIA EDUARDA chamando-a de ‘linda e gostosa’, dizendo para que fosse na sua casa, respondeu que tem, sim, perfil na rede social, mas que isso não é verdade, que sempre a respeitou; que perguntado se tem o costume de brincar com as netas, dando abraços, fazendo cócegas ou coisas assim, respondeu que não; que na semana passada o declarante estava trabalhando na fazenda do TONINHO CHIUCHI, quando MARIA EDUARDA pegou o celular da avó paterna e mandou uma mensagem para RAFAEL, dizendo que o avô estava na porta do banheiro, esperando-a sair para atacá-la; que RAFAEL então ligou para seu outro neto, JOÃO PEDRO, para que ele a ajudasse, porém o neto desmentiu a irmã, pois a mesma estava ao seu lado; que perguntado se a neta tem algum problema psicológico, responde que, antes de casar, ela se cortava com gilete, pulava a janela para fugir para a rua e contava mentiras para os pais; que um médico do PSF de Sonho Azul a encaminhou para atendimento psicológico; que o declarante relata que não teve nenhum contato com as netas depois das denúncias; que, no dia 10/01/2020, MARIA EDUARDA e RAFAEL foram em sua casa, porém o declarante estava trabalhando fora; que eles disseram para sua esposa, VIRGÍNIA MARQUES RIBEIRO, que iria acabar com o nome de todo mundo, e que se a justiça não desse jeito, os amigos deles dariam; que sua filha, ÉRICA MARQUE RIBEIRO, e sua nora, ANDREIA ADÃO DA SILVA, estavam presentes quando eles ameaçaram sua esposa; que o declarante não sabe onde MARIA EDUARDA e RAFAEL estão morando, contudo os móveis deles continuam na casa que fica nos fundos da sua residência.”

Em razão da pandemia do CoronaVírus, o depoimento especial das menores somente ocorreu no dia
04/11/2020
, mesma data em que foi requerida a prisão preventiva de JOSÉ pelo Ministério Público e deferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.

No dia
09/11/2020
, JOSÉ apresentou-se, espontaneamente, acompanhado de seu advogado, à autoridade policial, que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Ao ser novamente interrogado, ratificou as declarações anteriormente prestadas, acrescentando:

“[...] que perguntado se quando as netas MARIA EDUARDA e VITÓRIA estava em sua casa havia outras pessoas no local, respondeu que sua esposa sempre estava em casa e as outras netas, HELOÍSA e BEATRIZ, estavam junto; que sempre que precisava levar MARIA EDUARDA e VITÓRIA em casa, a neta HELOÍSA, ou o neto JOÃO PEDRO (irmão das vítimas) estava presente; que as netas cresceram indo em sua casa acompanhadas dos pais ou sozinhas, mas sempre com a ciência deles e nunca por pedido pessoal do interrogado; que mesmo depois das denúncias, nem o interrogado ou alguém da sua família fez qualquer tipo de ameaça às netas;
que perguntado se continua morando no mesmo endereço, próximo das netas, respondeu que sim, mas que nunca mais foi na casa delas e elas e a mãe (sua nora) nunca mais foram em sua casa
; que seu filho ELIAQUIM (pai das meninas) e o neto JOÃO PEDRO (irmão delas) continuam frequentando sua casa, para visitá-lo e à sua esposa; que ninguém tocava no assunto da denúncia durante essas visitas; que também nunca teve a intenção de fugir; que quando surgiram as denúncias estava trabalhando na fazenda do sr. Antonio Chiuchi, na Comunidade Sepotuba, e depois, por seis meses, na Cooperb, de Mirassol D’Oeste, com início em maio/2020 até 05/11/2020; que trabalho os dias 5, 6 e 7 de novembro numa chácara, na Comunidade Figueirinha, em São José dos Quatro Marcos, retornando para casa no dia 8/11/2020; que chegou a falar com os policiais civis na sexta-feira, 06/11/2020, por telefone, informou que estava trabalhando e que se apresentaria nesta delegacia, na data de hoje; que informa que reconhece seu celular, marca Samsung, que foi apreendido na data de hoje, mediante mandado de busca e apreensão, e informa que os outros dois celulares acredita que um seja de seu neto ELIEZER (que mora com o interrogado) e o outro de sua neta HELOÍSA, que mora perto da sua casa; que a CPU apreendida pertence a ELIEZER, mas foi seu filho, ELIAQUIM, que deu para ele, usado; que o pendrive apreendido provavelmente é de ELIEZER; que perguntado se já utilizou a CPU apreendida, respondeu que não”.

O impetrante não acostou as declarações das vítimas, no depoimento especial que prestaram, contudo, a decisão invectivada aclara os fatos:

“[...] A vítima M.E. em depoimento especial realizado em juízo informou que sofre abusos sexuais por parte do agressor há muito tempo, cerca de 10 (dez) anos. Que desde que tem 6 (seis) anos de idade seu avô paterno acariciava seu corpo, tentava colocar a boca nos seios, tentava beijar a vítima, tentava colocar a mão da vítima nele, colocava a mão nas pernas e lhe dizia “bobeiras”, como chamá-la de “gostosa, linda, que queria casar com a vítima”. Que os fatos ocorreram por cerca de 10 (dez) anos. Que certa vez o agressor tentou realizar penetração contra a vítima, enquanto esta dormia no sofá. Que ao acordar, tentou gritar e o agressor a sufocou com um travesseiro e continuou pressionando seu corpo contra o corpo da vítima, a qual sentia muitas dores. Que após esse fato a vítima passou a se automutilar. Que em razão dos fatos sofre com grande depressão e crise de ansiedade. Que outras pessoas já lhe contaram que ele também as assediou, como amigas suas e pessoas da igreja informaram que ele mandava fotos e mensagens indecorosas. Que quando sua avó materna fez a denúncia na polícia, o agressor ficou um tempo sumido. Que toda a família paterna ficou contra a depoente, afirmando que ela estava inventando história, causando imenso constrangimento.

A vítima V. informou que o avô passava a mão em seu corpo e ela saía, ficou abraçando, tentando beijar a depoente, que esses fatos ocorreram por duas vezes. Que tinha por volta de 12 (doze) anos na época. Que na primeira vez eles estavam em um quarto, que a vítima estava arrumando um guarda-roupa com a prima Heloisa, que a prima saiu para buscar prendedores e o avô chegou e tentou passar a mão no corpo da depoente. Que na segunda vez estava sozinha na dispensa e o avô chegou e começou a passar a mão no corpo da depoente, começou a abraçar de forma libidinosa e a depoente foi saindo. Que a avó paterna não acreditou na depoente e falou que elas não seriam mais netas dela. Que a tia paterna ficou muito brava com as duas, desacreditando-as. Que os fatos ocorriam quando havia mais gente na casa, contudo as outras pessoas estavam em outros cômodos e não viam os fatos ocorrerem.

Conforme se verifica dos depoimentos, os indícios de autoria restam comprovados, uma vez que as testemunhas são uníssonas em afirmar que a vítima Maria Eduarda em reiteradas oportunidades afirmou que o seu avô paterno estaria praticando crime sexual em seu desfavor. [...]”

No tocante à prisão preventiva, o
decisum
está assim fundamentado:

“[...] A prisão preventiva será decretada quando estivem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, conforme demonstrado acima, a prova de materialidade e indícios de autoria restam demonstrados, bem como a gravidade em concreto do crime, a qual restou comprovada pelo modus operandi do suspeito.

Neste sentido, vê-se que o suspeito aproveitou-se da relação e parentesco com a vítima para abusar sexualmente desta por período demasiadamente extenso, causando danos severos no sistema emocional da menor.

Há de se observar que o suspeito é avô paterno das vítimas e se valia dessa condição para se aproximar e praticar os nefastos atos sexuais. A gravidade dos fatos resta cristalina, não apenas pelo modus operandi, mas também para reiterada prática de atos.

Portanto, afigura-se evidenciada a necessidade da decretação da prisão preventiva do suspeito para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do suspeito, evidenciada pelo modus operandi empregado por ele, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar; bem como para a garantia da instrução processual, pois, na condição de avô das vítimas, exerce poder sobre elas, podendo ludibriá-las, manipulá-las e até ameaçá-las para mudar a versão que ambas deram aos fatos.

Ademais, o suspeito mora próximo das vítimas, o que facilita que esse exerça influência sobre as adolescentes.

Ademais, conforme relato na menor M.E., quando a polícia foi acionada sobre os fatos, o suspeito foragiu do distrito da culpa por certo período, o que demonstra o risco concreto de fuga.

Assim, os fatos se amoldam aos requisitos autorizadores do cárcere cautelar preconizados no Código de Processo Penal.

É fundamental ressaltar que o suspeito insiste em reiterar na prática do crime sexual em face das infantes, já que mesmo após ter praticado o crime em face de Maria Eduarda, esse se voltou contra a vítima Vitória, na qual o suspeito passou as mãos nos seios e nas nádegas dessa.

Desta feita, resta evidente a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares em favor dos José Ferreira Ribeiro, sendo a segregação cautelar medida imperiosa e proporcional à gravidade do caso concreto.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o suspeito terá direito de defesa. O que se busca, é proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, posto que o caso se enquadra no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade, em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando, assim, o meio social e ceifando atitudes semelhantes.

Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, em favor de José Ferreira Ribeiro.

Assim, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de José Ferreira Ribeiro. [...]”

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

É possível observar, pelos elementos de prova até então colhidos na fase inquisitiva, que depois que os fatos imputados ao paciente vieram à tona, ele não manteve mais contato com as vítimas
.

Além disso,
não se vislumbra

contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e os crimes imputados a JOSÉ
, ocorridos
quase 1 [um] ano antes
, sem que se tenha notícia de que, neste período, o acusado tenha molestado novamente as vítimas, se evadido do distrito da fuga ou ameaçado testemunhas – tanto que, familiares seus, assim como das vítimas, e demais testemunhas, compareceram na Delegacia de Polícia e foram ouvidos,
sem qualquer relato de ameaça ou intimidação
. Nesse sentido:

[...]
Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a
análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo
, ou da concessão da liberdade provisória,
e a decretação da segregação cautelar

[...] (HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019).

No caso
sub examine,
não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, mesmo porque
este delito, até o momento, é a única mácula em sua folha de antecedentes
, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, mediante o cumprimento das mediante o cumprimento das medidas que imponho
ad cautelam
, a seguir elencadas,
sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

f) proibição de se aproximar a menos de 50 [cinquenta] metros
das vítimas e das testemunhas, assim como por qualquer meio de comunicação;

g)
monitoramento por tornozeleira eletrônica
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
JOSÉ FERREIRA RIBEIRO
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
C
ondiciono a expedição do alvará de soltura à prévia instalação da tornozoleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021